Tribunal: TJDFT
Processo: 0006169-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. LOJA. SHOPPING CENTER. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONCESSÃO DE DESCONTO. FORMA DE PAGAMENTO. NÃO OBSERVADA. PREVISÃO DE RETORNO DA DÍVIDA AO MONTANTE ORIGINAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A concessão de desconto pelo credor, com a ressalva de que o não pagamento ao tempo e modo estipulados impõe o retorno da dívida ao montante original, não configura novação tácita, visto que não se amolda à hipótese do artigo 360, I, do Código Civil.
2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. No âmbito dos contratos de aluguel estabelecidos entre lojistas e empreendedores de shopping centers, há especial prevalência do princípio do pacta sunt servanda quando da interpretação das cláusulas contratuais. Inteligência do artigo 54 da Lei no 8.245/91.
4. A possibilidade revisão dos contratos entabulados entre particulares no âmbito do Código Civil está limitada à hipótese imprevisibilidade que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução (artigo 317 do Código Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.